Tribunal: STF
Processo: ARE 1569277
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADA A) CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL; B) NULIDADE POR JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO E AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL: DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS; AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo qual desprovida apelação do agravante e mantida sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (CIÚMES) E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (SURPRESA). ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE DESIGNAÇÃO DE UM NOVO JULGAMENTO POPULAR E DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. 



    1 - Caso de indivíduo que ingressou no imóvel onde a sua ex-esposa estava trabalhando e, surpreendendo-a, assassinou-a mediante quatro disparos de armas de fogo. 



    2 - O pleito de designação de um novo julgamento popular não pode ser atendido.



    2.1 - Primeiramente, ao contrário do que a Defesa Técnica alega, não há qualquer contrariedade entre as provas e a condenação. Na verdade, há diversos depoimentos nos autos relatando que o ora apelante era violento com a ex-esposa, e já a havia ameaçado de morte e agredido fisicamente diversas vezes, por ostentar um ‘ciúme doentio’. Inclusive, a vítima chegou a redigir uma carta (a qual está acostada aos autos) narrando o terror que era conviver com o indivíduo, o qual também espancava uma das filhas do casal. A prova deponencial também revela que o agressor chegou em um veículo no comércio da vítima, matou-a e, em seguida, evadiu-se, ainda acenando para uma testemunha antes de tomar rumo desconhecido. 



    2.2 - Em segundo lugar, as qualificadoras do crime (motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) estão demonstradas, não havendo razão para que se designe outro Júri Popular para a análise da questão.



    3 - E, relativamente ao pedido de diminuição da pena, também não é possível o deferimento. 



    3.1 - A pena-base (resultante da 1afase dosimétrica) foi estabelecida, com prudência, em 1 7 anos de reclusão (entre o mínimo e máximo possíveis, que são 12 e 30 anos). Enquanto uma das qualificadoras serviu, exatamente, para qualificar o crime, a outra foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (precedentes do STJ); a Juíza considerou, ainda, a quantidade de disparos e de lesões; e, não bastasse, ainda se levou em conta que o apelante deixou as suas próprias filhas órfãs de mãe (precedentes do STJ). 



    3.2 - A pena intermediária (fruto da 2ª fase do cálculo penal) foi reduzida para 16 anos, devido à incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ’d’, do CP). 



    3.3 - E a pena definitiva concretizou-se em 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP. 



    4 - À unanimidade, negou-se provimento ao apelo” (fls. 8-9, e-doc. 60).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 66).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. III do art. 1º, aos incs. XLVI, LIV e LV do art. 5º e ao caput do art. 133 da Constituição da República. 



    Afirmou que, “após tomar conhecimento da designação de julgamento por meio do Diário Eletrônico, a defesa técnica do recorrente, em 14 de agosto de 2020, protocolizou petição perante a diretoria Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, opondo-se ao julgamento virtual solicitando o adiamento da sessão, em razão da necessidade de realização sustentação oral, momento em que seria exercida a ampla defesa com apontamentos de trechos das razões recursais defensivas em sessão presencial. É inegável que o Tribunal de Justiça estava com atendimento presencial, inclusive protocolizando petições de processos físicos, como no caso em apuração. Devendo, ser afastado o argumento do acórdão hostilizando que o recorrente não apresentou petição por meio de endereço eletrônico email” (fls. 24-25, e-doc. 74).



    Sustentou que “a reação violenta do recorrente existiu logo após o desentendimento em decorrência da afirmação da vítima de que o recorrente não era o pai biológico da sua filha [M E], razão porque o delito foi cometido logo em seguida a injusta provocação da vítima. Dessa forma, de plano, está mais do que evidente que o recorrente agiu sob o manto da violenta emoção no momento em que a injusta provocação da vítima causou emoção que dominou seu autocontrole, impondo-lhe reação imediata, incidindo o privilégio previsto no artigo 121, § 1º, do CP” (fl. 30, e-doc. 74).



    Argumentou que “o crime praticado pelo recorrente teria sido motivado por ciúmes que sentia da vítima, sua antiga companheira. Nesse sentido a doutrina majoritária sustenta que o ciúme não caracteriza motivo fútil capaz de agravar a pena” (fl. 36, e-doc. 74).



    Asseverou que, “antes dos fatos houve uma briga entre o recorrente e a vítima. Sendo assim, pelo que podemos perceber, não houve um ataque inesperado, de surpresa, do acusado contra a vítima. Dessa forma, não há como fazer incidir a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis que não restou evidenciada a surpresa na conduta do réu” (fl. 42, e-doc. 74).



    Observou que “a pena-base se revela vexatória, desumana, expiatória, e, portanto, desproporcional e desarrazoada . Pode-se verificar que erroneamente o julgador ‘a quo’ avaliou contra o recorrente duas (2) circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do CPB: das circunstâncias e as consequências do fato” (fl. 43, e-doc. 74).



    Ressaltou que “o Tribuna ‘a quo’, quando da segunda fase da aplicação da pena, valorou as duas (2) circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do CPB: das circunstâncias e as consequências do fato, no patamar de 1/8 para cada circunstância negativa, total desarmonia com o entendimento jurisprudencial remansoso do C. STJ. Pois bem. Na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 46, e-doc. 74).



    Pediu “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, em apreço, em razão da clara violação direta aos dispositivos constitucionais dos artigo 52, incisos LIV (devido processo legal); LV (ampla defesa e contraditório); XLVI (fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena cominada no preceito secundário); artigo l2, inciso III, artigo 133, todos da Constituição Federal/88” (fl. 51, e-doc. 74).



    3. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de demonstração da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 84).



    No agravo, o agravante realça, “sem qualquer revolvimento de matéria fática e probatória, que o agravado foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, como incurso na pena do artigo 121, § 29, incisos II e IV, do CPB, por fato que teve como vítima LEONILDA DIAS DA SILVA” (fl. 7, e-doc. 89); e que “o tema em questão transcende o interesse subjetivo da causa, revelando-se seu caráter constitucional e de repercussão geral” (fl. 17, e-doc. 89).



    Estes os pedidos:



    “A - que seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, dando-lhe conhecimento e provimento, para garantir o seguimento do recurso extraordinário interposto, diante da violação direta aos dispositivos legais supramencionados.



    B - que seja dado provimento ao recurso extraordinário para promover o reenquadramento jurídico dos fatos expressamente transcritos e delineados nos acórdãos recorridos, reformando-os integralmente, determinando que se proceda a novo julgamento, a fim de dar oportunidade ao advogado de realizar a sustentação oral de seu pleito” (fl. 20, e-doc. 89).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual em decorrência do julgamento virtual da apelação e da ausência de sustentação oral. No mérito, pleiteia-se a redução da pena com fundamento em causa de diminuição por injusta provocação da vítima, o afastamento das qualificadoras referentes a motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, requerendo-se, ainda, o que seria correção da aplicação do artigo 59 do Código Penal.



    6. Sobre a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que se pudessem superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    7. Consta da denúncia que, “no dia 28 de outubro de 2005, (...) o denunciado (...) assassinou Leonilda Dias da Silva, com disparos de arma de fogo, por motivo fútil e de forma a impossibilitar a defesa da vítima” (fl. 1, e-doc. 3).



    Em 5.10.2018, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE, na Ação Penal n. 0003243-91.2006.8.17.0001, condenou o agravante como incurso nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado.



    Contra a sentença, o agravante interpôs apelação, pleiteando “1) a designação de um novo julgamento popular, alegando que a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos, bem como que não existiu nenhum motivo fútil, e nem muito menos a utilização de um recurso para impossibilitar a defesa da vítima; e 2) a diminuição da pena-base, que, no entender da Defesa Técnica, foi ‘desproporcional e desarrazoada’” (fl. 1, e-doc. 60).



    Em 31.7.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento à apelação do agravante e manteve a sentença condenatória, pelos seguintes fundamentos:



    “O pleito de designação de um novo Júri deve ser negado. 



    O apelante alega que o Tribunal do Júri decidiu manifestamente contra a prova dos autos quando optou pela condenação. A Defesa diz que, na verdade, o apelante perdeu o ‘autocontrole’, tendo agido ‘sob o manto de violenta emoção’ (expressões à fl. 749), porque, momentos antes de a vítima ser assassinada, ela ressaltou que ele, apelante, ‘não era o pai biológico da sua filha Maria Eduarda’ (trecho à fl. 748).



    Todavia, a versão sustentada não procede. 



    Em primeiro lugar, não há, nos autos, qualquer prova de que a vítima teria, realmente, dito qualquer coisa ao apelante. 



    Em segundo lugar, há vários depoimentos revelando que o apelante sempre foi violento com a sua ex-mulher, o que permite concluir que o crime ora em análise não foi fruto de uma repentina ‘violenta emoção’, mas sim do comportamento violento do ora apelante. (...)



    Observe-se com muito cuidado, ainda, a carta escrita pela vítima relatando o seu pânico diante do ex-marido. (...)



    E, finalmente, vejam-se as fotografias do corpo da vítima e do local do crime (fls. 40/50 e 207/213), onde fica nítido o exagero na ação do agente, que agrediu a vítima de forma brutal, ceifando-lhe a vida. O caso, à evidência, não traduz uma 'resposta a uma emoção', mas sim uma violência gratuita e desmedida contra uma ex-esposa que foi surpreendida no local do trabalho com tiros fatais. 



    As provas estão nos autos.



    E, in casu, como se observa, deve prevalecer a soberania dos veredictos. Ao contrário do que afirma o apelante, a condenação (com as qualificadoras) não é, de forma nenhuma, contrária à prova produzida. O Júri Popular avaliou os elementos que lhe foram apresentados e, então, optou pela tese que entendeu correta (não podendo esta Câmara, assim, modificar o entendimento). (...)



    E, no tocante à fixação da pena, também não há o que ser alterado.



    Na 1ª fase do cálculo penal, a Juíza podia estabelecer uma pena-base de 12 a 30 anos de reclusão. E, atento às nuances do caso concreto, fixou-a em 17 anos, pela desfavorabilidade das circunstâncias e das consequências do crime. 



    Quanto às circunstâncias, a Magistrada lembrou-se de que, no caso, incidem duas qualificadoras (1. motivo fútil 2. utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), de modo que uma delas serve exatamente para qualificar o delito (alterando a pena abstrata de 6-20 anos para 12-30 anos), ao passo que a outra precisa ser computada como uma circunstância judicial negativa.



    Ademais, a quantidade de disparos e de lesões é, realmente, uma nuance fática importantíssima, que influencia bastante na análise do caso concreto. Quanto mais tiros, mais avultante é a situação, o que demanda uma resposta estatal equivalente (mais penosa). 



    O Laudo de Perícia Traumatológica nº 4948/05 revela terem sido acertados disparos na vítima (um abaixo da clavícula direita, um na palma da mão esquerda e dois na região lombar esquerda). As fotografias de fls. 207/213 confirmam a redação dos peritos.



    E, quanto às consequências da infração penal, deve-se dar especial reprovação ao sujeito que deixa as suas duas filhas órfãs de mãe, extinguindo, a um só tempo, a presença vítima da figura materna e a consideração da figura paterna (posto que homicida e contrário à família). (...)



    Na 2ª fase, a Togada singular ainda vislumbrou a confissão espontânea do réu (porque este admitiu ter sido o autor dos disparos, embora tentando justificar-se), diminuindo, assim, a pena em 1 ano, com base no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal. (...)



    E, na 3ª fase, por não haver causas de aumento ou de diminuição aplicáveis, a sanção concretizou-se em 16 anos de reclusão, a ser cumpridos inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ’a’, do Código Penal. (...)



    Como se vê, tanto o Tribunal do Júri (quando firmou a condenação) quanto a Juíza de 1 º Grau (quando laborou na fixação da pena) pautaram-se, em todos os momentos, nas provas e nas conclusões que se podem extrair dos autos. Não há, de forma nenhuma, injustiça a ser reparada por esta instância recursal. (...)



    VOTO DE REVISÃO



    Frise-se, inclusive, que é de todo despropositado que - tomado por violenta emoção, após injusta provocação da vítima - o mesmo desferisse logo três disparos contra a mesma ou conseguisse cumprimentar o amigo e vizinho que, na ocasião, acabara de chegar, consoante se apreende dos termos de declaração da testemunha José Jones à fl. 23. O que as provas demonstraram, portanto, não foi violenta emoção, mas sim frieza e calculismo. (...)



    Como se vê o Conselho de sentença se manifestou de forma consonante com as provas dos autos. Vislumbro, portanto, que a escolha feita pelo Tribunal Popular, acatando a tese da acusação tem vasto lastro probatório nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. (...)



    Da mesma forma, o caso vertente não abarca a alegação de insuficiência de provas das qualificadoras reconhecidas em plenário pelo Conselho de Sentença” (fls. 11-23, e-doc. 60).



    O agravante opôs embargos de declaração suscitando nulidade do acórdão em decorrência do julgamento virtual da apelação e da ausência de sustentação oral, apesar de requerida. Os embargos de declaração foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o Regimento Interno do TJPE (Resolução nº 395/2017) sempre garantiu às partes o direito de sustentar oralmente as razões de Apelação. (...)



    E, frente às circunstâncias da pandemia trazida pelo novo Corona Vírus (Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça disponibilizou aos Tribunais de todo o país uma plataforma para a realização de videoconferências, a qual foi prontamente adotada no Estado de Pernambuco por meio da Instrução Normativa de nº 04/2020 (...)



    Nessa mesma linha, o TJPE ainda exarou os Atos Conjuntos (da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça) nºs 18/2020 e 24/2020 (...).



    E destaque-se que, no fim das contas, com o desenvolvimento dessas ferramentas tecnológicas no TJPE, a incumbência de receber os pedidos de inscrição para oferecimento de sustentação oral em processos da 4ª Câmara Criminal foi atribuída à Secretária de Sessões Sr a. Adia Maria Gomes Andrade, cujo e-mail funcional é adla.andrade@tjpe.jus.br (...)



    A questão é que, in casu, a Defesa não observou nenhuma dessas normativas, nem tampouco a publicação da pauta de julgamento do Recurso de Apelo. (...)



    E mais: 



    Apesar de a Defesa, nos seus Embargos Declaratórios, alegar a nulidade do julgamento colegiado de fls. 799/810 por ausência de sustentação oral, não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo. Ela não comprovou o que, efetivamente, teria deixado de abordar nas razões de Apelo e/ou precisaria ter acrescentado depois, oralmente, por ocasião do julgamento do seu Recurso” (fls. 12-20, e-doc. 66).



    8. O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade processual em decorrência do julgamento virtual da apelação e da ausência de sustentação oral, ao fundamento de que o requerimento do agravante não estava de acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Instrução Normativa de n. 04/2020 e os Atos Conjuntos da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça ns. 18/2020 e 24/2020. Concluiu não ter havido demonstração de prejuízo.



    Sobre o pedido de reconhecimento de causa de diminuição por injusta provocação da vítima, consta do acórdão recorrido que “não há, nos autos, qualquer prova de que a vítima teria, realmente, dito qualquer coisa ao apelante” (fl. 11, e-doc. 60) e que “há vários depoimentos revelando que o apelante sempre foi violento com a sua ex-mulher” (fl. 11, e-doc. 60).



    A respeito do pedido de exclusão das qualificadoras referentes a motivo fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, o Tribunal de origem assentou que “a condenação (com as qualificadoras) não é, de forma nenhuma, contrária à prova produzida” (fls. 14-15, e-doc. 60); e que “o caso vertente não abarca a alegação de insuficiência de provas das qualificadoras reconhecidas em plenário pelo Conselho de Sentença” (fl. 19, e-doc. 60).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes, de que a) o requerimento de julgamento presencial e sustentação oral não foi realizado de acordo com legislação infraconstitucional; b) não houve demonstração de prejuízo decorrente do julgamento virtual da apelação e da ausência de sustentação oral; c) não há provas de injusta provocação da vítima; d) a condenação, com o reconhecimento das qualificadoras pelo Tribunal do Júri, não diverge das provas constantes nos autos, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Instrução Normativa n. 04/2020 e Atos Conjuntos da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça ns. 18/2020 e 24/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL POR INOBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES NS. 2.015 E 2.048 DO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.557.364-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime do art. 240 do ECA. Nulidade. Ausência de comprovação do prejuízo. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.557.451-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Alegação de decisão contrária à prova dos autos. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.198.087-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2025).



    9. No que se refere ao pedido de redução da pena, fundamentado na revisão das circunstâncias, das consequências do fato e da fração aplicada, o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.543.958-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídios qualificados. Alegação de cerceamento de defesa e coincidência de patrocínios defensivos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 25.09.2009, Tema nº 182). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.442.505-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora